Tribunal: TJSP
Processo: 1006983-13.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto a condenação de substituição do veículo sinistrado por um veículo novo - Omissão reconhecida – Embargos declaratórios acolhidos sem efeito modificativo, somente para sanar omissão, mantendo-se no mais o Acórdão embargado.